Tribunal: STF
Processo: Rcl 60834
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Guilherme Ribeiro Junior em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos da AR nº 5748/ES.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    Sustenta que “a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante violou o princípio do devido processo legal, o direito a um julgamento justo e os limites da coisa julgada, conforme estabelecido na Constituição Federal" (eDoc 1, p. 3). 



    Aduz que “o Tema n. 339/STF estabelece que a fundamentação de uma decisão pode ser sucinta, desde que exista. No entanto, a mera existência de fundamentação não é suficiente para garantir a justiça da decisão. A fundamentação deve ser adequada e completa, e a parte tem o direito de contestar a sua correção” (eDoc 1, p. 17). 



    Afirma que “o argumento da Autoridade Reclamada de que a matéria já foi decidida em Repercussão Geral, Tema n. 660/STF, não procede, uma vez que a matéria versada na Repercussão Geral versa sobre a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal” (eDoc 1, p. 18).



    Requer, ao final, a procedência da reclamação “para anular o acórdão reclamado, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que outro julgamento seja realizado, com a devida observância do entendimento desta Suprema Corte ou que avoque e faça o seu julgamento” (eDoc 1, p. 18).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se os fundamentos do acórdão do julgamento do agravo interno apresentado (eDoc 4, p. 4-6):



    ”Quanto à questão da correta fundamentação das decisões judiciais, o STF firmou tese vinculante segundo a qual:



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (QO no Ag n. 791.292/PE).



    Nessa linha, a existência de fundamentação que, no acórdão recorrido, tenha sido considerada suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, conquanto a parte recorrente repute as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas.



    No caso, foram declinados os motivos pelos quais a ação rescisória foi tida como improcedente, valendo destacar os seguintes trechos do voto condutor do julgado impugnado (fls. 1.276-1.280, grifei):



    O Supremo Tribunal Federal e esta Corte já assentaram que, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.



    [...]



    Embora o mencionado recurso não tenha ultrapassado o juízo de admissibilidade, o Sr. Relator esclareceu o porquê de o candidato não obter o arredondamento das notas conforme os demais apontados como paradigmas (fls. 836/838e):



    [...]



    Foram essas as notas obtidas pelo candidato: prova preliminar escrita - 5,9; sentença penal - 6,7; sentença cível - 7,0; e prova oral - 3,0. De fato, existem precedentes nesta Corte em que foi permitido o arredondamento da nota final de candidato no concurso para Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Somente para citar um exemplo, no RMS 15.863/ES, esta Quinta Turma arredondou a nota final do impetrante de 5,46 para 6,0, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    Entretanto, o agravante, para lograr aprovação no concurso, precisaria arredondar a nota 3,0, obtida na prova oral, para 5,0, a fim de satisfazer o art. 21 do edital, verbis:



    [...]



    Não há como chamar a concessão de 2,0 pontos de arredondamento, mas sim atribuição de nota a candidato, procedimento esse vedado ao Poder Judiciário, nos termos de reiterada jurisprudência.



    [...]



    Nesse cenário, ausente o apontado erro de fato, cuidando-se, tão somente, de tentativa de rediscussão de decisão desfavorável, revelando-se nitidamente o intuito de utilizar a via da ação rescisória como sucedâneo recursal.



    Da mesma maneira, foram apresentados fundamentos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência, o que vale repisar (fl. 1.316):



    No caso, o Embargante não aponta nenhuma omissão no julgado, limitando-se a discordar de decisão desfavorável [...].



    A Ação rescisória foi ajuizada para questionar exclusivamente a existência de erro de fato no julgado rescindendo. Esse questionamento foi efetivamente enfrentado no julgado ora Embargado, tendo o Colegiado, a unanimidade, por decisão devidamente fundamentada, afastado a existência de qualquer vício capaz de ensejar a anulação do acórdão rescindendo por meio de ação rescisória (fls. 1.272/1.280e).



    De fato, o acórdão embargado foi expresso ao consignar a inocorrência do erro de fato, bem como assentou que o caso dos autos diferencia-se dos apontados pelo Embargante, uma vez que naqueles foi aplicado o arredondamento da nota final e, aqui, pretende o Recorrente arredondar sua nota da prova oral.



    Ademais, a concessão de 2,00 (dois) pontos ao candidato não se trata de mero arredondamento, mas atribuição de nota, o que é vedado ao judiciário.



    Com efeito, demonstrada a ocorrência da prestação jurisdicional, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontrase em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339/STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), entendimento reiterado pelo próprio STF, por exemplo, no ARE n. 1.349.717-ED-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/2/2022.



    O STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.



    Nesse sentido é o Tema n. 660/STF, cujo acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)



    No caso, a suposta ofensa ao princípio da segurança jurídica dependeria do exame do Edital n. 01/2000 do Concurso Público do Estado do Espírito Santo e da regra prevista no art. 485, IX, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual incide o Tema n. 660/STF."



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    De igual forma, o questionamento de regras infraconstitucionais, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO.TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o usoda via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.840-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13.10.2021)



    Logo, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente